Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-25.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-25.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAN SILVA DA CRUZ Advogado(s): ALEX HERDER DE MORAIS, ANGELITA BILHAR APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. ERRO MÉDICO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. 2. A autora alegou ter sofrido sequelas irreversíveis após cirurgia de histerectomia abdominal total realizada em 26/07/2007. Requereu ressarcimento pelos danos sofridos, sustentando que o atendimento médico foi negligente. 3. O réu não apresentou contestação, sendo declarado revel. 4. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos da revelia implicam presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão indenizatória por erro médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis ou envolve a Fazenda Pública. Aplicação do art. 345, inciso II, do NCPC. 2. A autora permanece responsável pela comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do NCPC. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade dos bens e direitos tutelados (REsp 1701959/SP; AgInt no REsp 1358556/SP; AgRg no REsp 117.0170/RJ; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT). 4. O prazo prescricional para ações de indenização por erro médico é de cinco anos. O termo inicial da contagem do prazo é o momento em que a vítima tem ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da actio nata (STJ, AgInt no REsp nº 1.616.060/SC; TJ/GO, APC nº 5082718-56.2022.8.09.0006). 5. No caso, a ciência inequívoca do erro médico ocorreu em 2007, com a realização da cirurgia, e em 2014, com o primeiro atendimento na especialidade de cirurgia geral, ultrapassando o prazo prescricional. 6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC, mantida a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia não exime o autor do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. 2. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública. 3. O prazo prescricional para ação de indenização por erro médico inicia-se com a ciência inequívoca do dano, conforme a teoria da actio nata. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000415-25.2021.8.05.0023, em que figuram como apelante MIRIAN SILVA DA CRUZ e como apelada MUNICIPIO DE BELMONTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .